Tribunal: TJSP
Processo: 1025318-71.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidente do Trabalho – Sentença de improcedência – Artrose coxo femural idiopática - Laudos periciais que afirmam não haver incapacidade que acomete o obreiro para o exercício de sua função laborativa - Cerceamento de defesa – Inocorrência – Inteligência do artigo 370, do Código de Processo Civil – Trabalho pericial não combatido cientificamente – Prova técnica suficiente

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidente do Trabalho – Sentença de improcedência – Artrose coxo femural idiopática - Laudos periciais que afirmam não haver incapacidade que acomete o obreiro para o exercício de sua função laborativa - Cerceamento de defesa – Inocorrência – Inteligência do artigo 370, do Código de Processo Civil – Trabalho pericial não combatido cientificamente – Prova técnica suficiente para o desate da controvérsia instaurada – Sentença mantida – Recurso não provido.